Tribunal: TJDFT
Processo: 0717404-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0717404-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO DE ALMEIDA RIBEIRO SANTOS AGRAVADO: SOCIEDADE ANCHIETA DE EDUCACAO INTEGRAL LTDA - ME Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Leandro de Almeida Ribeiro Santos em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença aviado em seu desfavor pela agravada – Sociedade Anchieta de Educação Integral Ltda. –, dentre outras resoluções, indeferira o pedido que formulara objetivando a obtenção da gratuidade de justiça e, outrossim, rejeitara a arguição incidental que deduzira almejando o reconhecimento de nulidade de sua citação e dos atos processuais que a sucederam. Objetiva o agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, suspendendo-se os efeitos da decisão agravada, e, no mérito, a reforma do provimento arrotado de forma que seja contemplado com a gratuidade de justiça que postulara e, ademais, reconhecida a nulidade de sua citação, determinando-se o regular processamento da ação a partir do ato, pugnando, por fim, pelo imediato desbloqueio de valores constritos em conta bancária de sua titularidade via sistema Sisbajud. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação que veiculara, argumentara, em suma, tratar-se de ação monitória proposta pela agravada em decorrência do inadimplemento de parcelas referentes a contrato de serviços educacionais no qual figurara como responsável no ano letivo de 2022. Aduzira que, expedido o mandado citatório, fora enviado para endereço no qual não mais residia, tendo sido recebido por pessoa diversa, que assinara-o como se fosse sua pessoa, pontuando que somente tomara conhecimento da ação quando verificara em seu extrato bancário a existência de bloqueio judicial, e, ao consultar seu nome junto aos registros desse tribunal, tivera ciência da existência do processo já julgado e em fase de cumprimento de sentença. Afirmara que, diante dessa realidade, comparecera aos autos requerendo (i) a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, (ii) o reconhecimento de nulidade de sua citação e dos atos a ela subsequentes, (iii) a anulação da sentença proferida e (iv) o desbloqueio dos valores penhorados. Pontuara que, contudo, em decisão datada de 03/04/2025, o Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia indeferira o pedido de gratuidade de justiça sob o fundamento de "ausência de documentos comprobatórios nos autos", rejeitando, outrossim, a alegação de nulidade da citação, ao fundamento de que "o número do documento de identidade confere com o da parte executada", e que "não restou provado que um terceiro assinou em seu nome". Aludindo ao teor dos artigos 239 e 248 do Códex Processual, verberara que que o mandado de citação fora recebido em 17/04/2023, conforme Aviso de Recebimento (AR) endereçado a QNN 24 Conjunto N, casa 31, Ceilândia Sul (Ceilândia), Brasília - DF, 72220-254. Cotejando as assinaturas no documento de identificação inserido no identificador número 154369312 e no contrato cujo identificador é o 154369311, acostados pela própria agravada com a assinatura aposta no AR, ressoaria possível verificar a manifesta divergência de grafia entre ambas. Acrescera que teria comprovado, ainda, que, à época da citação, residia em endereço diverso daquele constante no AR, qual seja, “QNO 12, 0 AE C VIA 4 BL I APT 602”, e, atualmente, no endereço “QNP 20 CJ E, LT 19, CEILÂNDIA/DF”, tendo colacionado comprovantes de residência que demonstrariam que, desde abril de 2022, não mais reside no endereço onde foi realizada a tentativa de citação. Consignara que a mera circunstância de constar o número do documento de identidade no AR não ressoaria suficiente para validar a citação, uma vez que qualquer pessoa poderia ter acesso a esse documento ou ao seu número e inserir tal informação no recibo, sustentando que o importante, para fins de validade da citação, é que esta seja realizada pessoalmente ao citando, conforme determina expressamente o §1o do artigo 248 do estatuto processual. Asseverara que, no caso concreto, ante a patente ausência do efetivo recebimento do mandado citatório e de observância dos requisitos legais do ato citatório, impor-se-ia, em prestígio aos princípios da ampla defesa e contraditório - a declaração de nulidade absoluta do processo, desde a citação inválida, com base no preceituado no artigo 280 do Códex Processual. Aduzira que, quanto à gratuidade que postulara, não se encontra em condições de prover os emolumentos derivados da ação aviada em seu desfavor sem que o desfalque que daí lhe advirá afete o tênue equilíbrio da sua economia. Asseverara que declarara sua hipossuficiência e colacionara a devida declaração de pobreza, sendo possível extrair dos elementos probatórios que, se encontra em estado de hipossuficiência, não podendo lhe ser vedada a concessão do benefício da gratuidade de justiça sem uma análise aprofundada de sua real situação financeira. Asseverara que, em tendo afirmado sua incapacidade de custear os emolumentos derivados da ação que aviara, assiste-lhe o direito de ser agraciado com o benefício que reclamara, inclusive porque dos elementos que ilustram os autos não se extrai nenhum fato apto a elidir a presunção que o beneficia e lhe assegura o direito de ser contemplado com a isenção de custas que reclamara com a simples condição de que afirme sua hipossuficiência. Ressaltara que, além do mais, consoante o entendimento jurisprudencial dominante, à parte assiste o direito de fruir dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples satisfação da condição de afirmar que não está em condições de suportar os custos do processo, sem prejuízo próprio ou da sua família, pois o regrado por aludido dispositivo guarda compatibilidade com o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que simplesmente cuidara de impor ao estado a obrigação de prestar assistência judiciária gratuita aos carentes de recursos suficientes para custear o processo, não condicionando a fruição do benefício à evidenciação da incapacidade financeira de quem o postulara. Esteado nesses argumentos, reclamara, em sede de antecipação da tutela recursal, a atribuição de efeito suspensivo ativo à irresignação que agitara, sobrestando-se os efeitos da ilustrada decisão guerreada e, ao final, reformada a decisão a quo, de forma que seja contemplado com a gratuidade de justiça que reclamara como forma de ter acesso ao Judiciário e obter a prestação jurisdicional que postulara, e, ainda, que seja reconhecida a nulidade de sua citação, determinando-se o refazimento dos atos processuais praticados desde o ato citatório alegadamente viciado e, alfim, o desbloqueio dos ativos localizados em conta bancária de sua titularidade e constritos via sistema Sisbajud. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Leandro de Almeida Ribeiro Santos em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença aviado em seu desfavor pela agravada – Sociedade Anchieta de Educação Integral Ltda. –, dentre outras resoluções, indeferira o pedido que formulara objetivando a obtenção da gratuidade de justiça e, outrossim, rejeitara a arguição incidental que deduzira almejando o reconhecimento de nulidade de sua citação e dos atos processuais que a sucederam. Objetiva o agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, suspendendo-se os efeitos da decisão agravada, e, no mérito, a reforma do provimento arrotado de forma que seja contemplado com a gratuidade de justiça que postulara e, ademais, reconhecida a nulidade de sua citação, determinando-se o regular processamento da ação a partir do ato, pugnando, por fim, pelo imediato desbloqueio de valores constritos em conta bancária de sua titularidade via sistema Sisbajud. Do alinhado, afere-se que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição do que legalmente é exigido para que a parte possa fruir dos benefícios da justiça e se, tendo exibido declaração afirmando sua incapacidade financeira de custear os emolumentos derivados da ação que aviara, pode ser legitimamente contemplado com o beneplácito, e, precipuamente, à averiguação da nulidade de citação arguida pelo agravante, visando, como consectário, a desqualificação do título exequendo. Alinhado esse registro, como consabido, o entendimento acerca da questão pertinente à condição legalmente exigida para a concessão da gratuidade de justiça é controvertida, afigurando-se majoritário o entendimento pretoriano no sentido de que à parte assiste o direito de ser contemplada com o benefício com a simples condição de que afirme sua incapacidade financeira, sendo dispensável a comprovação da sua situação econômica, salvo se sobejarem dos elementos encartados aos autos ilação que desqualifique a legitimidade dessa afirmação. Ressalve-se, inclusive, que, a despeito de prevalecer essa exegese, o regramento derivado do artigo 4o da Lei no 1.060/50, que fora revogado pelo estatuto instrumental vigente, consoante artigo 1.072, inciso III, CPC, o qual disciplinava a assistência judiciária, já vinha sendo temperado. Atualmente, aliás, não sobeja controvérsia acerca do fato de que a presunção de pobreza que contempla a declaração firmada pela parte postulante da gratuidade de justiça é de natureza relativa, podendo, pois, ser elidida por elementos de prova aptos a desqualificá-la, e, ainda, de que, havendo elementos no sentido de que, não obstante a tenha reclamado, a situação financeira da vindicante não é precária de forma a impossibilitá-la de suportar os custos derivados da ação em que está inserida, o Juízo perante o qual flui a lide pode determinar que comprove sua condição econômica de forma a legitimar sua contemplação com a isenção de custas que postulara. Esse entendimento, inclusive, fora contemplado pelo estatuto processual vigente, cujo artigo 99, §2o, dispõe o seguinte: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” (grifo nosso). Ou seja, a gratuidade somente poderá ser indeferida se subsistirem elementos que desqualifiquem a afirmação derivada do postulante no sentido de que não está em condições de suportar os emolumentos provenientes da ação em que está inserida. Sob essa realidade, compulsando os autos afere-se que o juízo a quo, ao se deparar com a declaração pessoal de hipossuficiência firmada pelo agravante e com os documentos por ele apresentados, indeferira o pedido vindicado, sob o prisma de não estar demonstrada a hipossuficiência alegada. Essa apreensão encontra ressonância no coligido aos autos. Da análise perfunctória dos elementos coligidos aos autos subjacentes, conforme os extratos bancários apresentados da conta corrente que mantém junto ao banco BRB[1], referentes ao mês de julho de 2024, apreende-se que o recorrente aufere mensalmente renda salarial equivalente a R$5.846,06 (cinco mil oitocentos e quarenta e seis reais e seis centavos). Em suma, diante do reportado fica patente que o agravante não se habilita a usufruir da gratuidade de justiça que postulara. Sob essa realidade e diante da renda média que aufere, não pode ser agraciado com benesse postulada em razão de simples assertiva de que não está em condições de suportar os custos da ação que aviara, não podendo refugir aos efeitos inerentes a essa opção. Em suma, diante do reportado, fica patente que o agravante não se habilita a usufruir da gratuidade de justiça que postulara. Ora, denunciando que sua renda se afigura como razoável, efetivamente usufrui de condições financeiras que o habilita a prover os custos da ação que aviara sem comprometer sua economia doméstica e sem comprometimento do seu sustento ou da sua família. Essa apreensão é corroborada, ademais, pelo fato de estar sendo patrocinado por advogado de sua livre escolha. Em suma, diante da sua qualificação e movimentação bancária, o agravante não pode ser qualificado como juridicamente pobre de forma a legitimar sua contemplação com a gratuidade de justiça que reclamara. Esse benefício, cujo escopo é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao Judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, tem como destinatário somente quem realmente não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. Aliás, segundo parâmetro objetivo estabelecido pela própria Defensoria Pública local – Resolução no 271/2023 –, o agravante se enquadra como juridicamente hipossuficiente, conforme dispõe o artigo 4o e §§ 1o a 3o dessa regulação interna, verbis: “ (...) Art. 4o. Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. (...)” Conquanto o alcance de aludida regulação seja limitado, não traduzindo, obviamente, enunciado normativo de cunho abstrato e genérico, encerra parâmetro objetivo que pode ser observado na aferição da hipossuficiência financeira para fins de fruição da gratuidade judiciária. Alinhada essa ressalva, apura-se que, diante da sua qualificação, da remuneração que aufere e da sua condição social, o agravante não pode ser qualificado como juridicamente pobre de forma a legitimar sua contemplação com a gratuidade de justiça que reclamara. Esse benefício, cujo escopo é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao Judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, tem como destinatário somente quem realmente não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença. Em contrapartida, quem aufere vencimentos de considerável expressão não se emoldura dentro dos requisitos aptos a legitimarem sua qualificação como juridicamente pobre. Aliás, há que ser asseverado que o agravante, a despeito de ter se irresignado contra a decisão que lhe indeferira os benefícios da justiça gratuita, efetivamente não infirmara as evidências que emergem dos rendimentos que aufere e das suas próprias qualificações pessoais e profissionais acerca da sua situação financeira, não se ocupando, em verdade, em infirmar as ilações que deles emergem. Assinale-se, por oportuno, que, conforme já pontuado, a própria lei originária que regera a assistência judiciária – Lei no 1.060/50 – ressalvava que a presunção de miserabilidade que emerge da afirmação de quem reclama os benefícios da justiça gratuita é de natureza relativa – art. 4o, § 1o. Essa ressalva fora corroborada pelo legislador contemporâneo, consoante pontua o artigo 99, § 2o, do CPC, que assegura ao Juiz discricionariedade para apurar se a parte que a reclamara a gratuidade pode ser com ela legitimamente contemplada, municiando-o com poder para, apurando que o postulante não se enquadra no conceito de miserabilidade jurídica, usufruindo de situação financeira que a habilita a suportar os custos derivados das ações cujos vértices alcança, negá-lo, consoante se afere da textualidade de aludido dispositivo codificado e do emoldurado pelo artigo 5o da lei da assistência judiciária, ainda em vigor, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 5o - O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.” Os argumentos alinhados, ademais, guardam conformação com o que vem decidindo esta egrégia Corte de Justiça, que, a par de resguardar aos efetivamente carentes de recursos o direito de fruir do benefício da gratuidade de justiça, priva a parte que ilegitimamente o reclamara da sua fruição como forma de ser resguardado o legalmente emoldurado, consoante se afere dos julgados adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve haver o exame, no caso concreto, sobre a alegada hipossuficiência financeira. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. No presente caso não está demonstrada a hipossuficiência econômica. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1768271, 07277254820238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DECISÃO UNIPESSOAL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE VERIFICADA COM ELEMENTOS REUNIDOS AOS AUTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não é aceitável a mera declaração de hipossuficiência financeira para concessão da gratuidade de justiça quando elementos diversos reunidos aos autos desautorizam a afirmativa de que a postulante não pode arcar com o pagamento das custas processuais. 2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação. 3. Não cuidou a agravante de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça. De consequência, pela falta de elementos de convicção, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Não demonstrada a existência de dificuldades financeiras de arcar com as despesas e as custas processuais, justifica-se o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1763223, 07272474020238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 9/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 1 - Para que a parte goze dos benefícios da assistência judiciária, basta a declaração de insuficiência de recursos (L. 1.060/50, art. 4o, § 1o).2 - Tratando-se, contudo, de pessoas que os autos revelam dispor de renda que lhes permite custear as despesas processuais, sem sacrificar a própria sobrevivência, a simples declaração de hipossuficiência não é o bastante para que lhes sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária.3 - Recurso Provido.” (TJDF, 6.a Turma Cível, Apelação Cível 20060110200927 APC DF, Reg. Int. Proces. 268699, relator Desembargador Jair Soares, data da decisão: 28/03/2007, publicada no Diário da Justiça de 19/04/2007, pág. 110) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. LEI N. 1060/50. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. AUSÊNCIA DE PROVA INDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. REGULARIDADE. 1. Para concessão dos benefícios da justiça gratuita, não basta a simples declaração do requerente de que não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, sendo indispensável o fornecimento de indícios mínimos de que a pobreza jurídica existe, conforme art. 4o, § 1o, da Lei N. 1060/50, permitindo a produção de prova em contrário. 2. O legislador facultou ao magistrado a rejeição de requerimentos da espécie, caso tenha fundadas razões para repudiar tal pretensão (RMS 10.692/SP). 3. Olvidando a agravante demonstrar sua pobreza jurídica, por intermédio de extratos bancários, contrato de aluguel, boletos de pagamentos em geral, é de se reconhecer que os proventos assinalados no contracheque juntado aos autos são capazes de suportar, sem maiores comprometimentos financeiros para a recorrente e sua família, as custas processuais. 4. Neste diapasão, o vencimento constante do contracheque, dada sua vultosidade, serve de base para indeferimento do almejado benefício. 5. Recurso desprovido.” (TJDF, 6.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20060020085633 AGI DF, Reg. Int. Proces. 263574, relator Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos, data da decisão: 11/10/2006, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 100) “PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE. 1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando, outrossim, prejuízo ao acesso à justiça, já que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. 3. Se os contracheques constantes dos autos evidenciam que a agravante pode, ao menos em tese, arcar com o pagamento das custas judiciais e a recorrente não produziu qualquer prova em sentido contrário, incabível o pedido de gratuidade da justiça. 4. Agravo não provido.” (TJDF, 1.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20060020071831 AGI DF, Reg. Int. Proces. 255353, relator Desembargador Flávio Rostirola, data da decisão: 20/09/2006, publicada no Diário da Justiça de 03/10/2006, pág. 116) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. AVALIAÇÃO PELO JUIZ DA CAUSA. CAUTELA DE LETRAS HIPOTECÁRIAS. 1. Se da avaliação da necessidade alegada é extraída convicção diversa do conteúdo da declaração apresentada pela parte de não ter condições financeiras para responder pelas despesas processuais, deve ser indeferido o pleito que busca os benefícios da justiça gratuita. 2. Quando a pretensão liminar não encontra apoio em nenhum dos princípios cautelares que informam a medida e está distante dos objetivos da lide, conclui-se correto o seu indeferimento. 3. Agravo improvido.” (TJDF, 1.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20060020051261 AGI DF, Reg. Int. Proces. 263138, relator Desembargador Antoninho Lopes, data da decisão: 06/09/2006, publicada no Diário da Justiça de 08/02/2007, pág. 66) “PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL E DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA APÓS A JUNTADA DE DOCUMENTOS – ATO IRRECORRÍVEL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NO PARTICULAR - GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. 1. É irrecorrível o ato do Juiz que faculta à parte emendar a inicial, bem como aquele que condiciona a apreciação do pedido de tutela antecipada à apresentação de documentos, eis que ambos não apresentam caráter decisório.2. A presunção de veracidade da alegação da parte de que é juridicamente pobre não é absoluta e pode ceder diante de outros elementos que se apresentem ao julgador.3. Não verificada, de plano, a miserabilidade jurídica alegada, presumindo não se tratar de pessoa necessitada, a r. decisão impugnada deve ser prestigiada.4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.” (TJDF, 3.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20060020111900 AGI DF, Reg. Int. Proces. 261880, relator Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa, data da decisão: 29/11/2006, publicada no Diário da Justiça de 25/01/2007, pág. 69) O mesmo posicionamento se encontra estratificado no seio do egrégio Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade da sua aplicação, conforme testificam os seguintes julgados: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART 4°, § 1°, DA LEI N. 1060/50 – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1 - Esta Corte Superior entende que ao Juiz, amparado por evidências suficientes que descaracterizem a hipossuficiência, impende indeferir o benefício da gratuidade, uma vez que se trata de presunção juris tantum. 2 - In casu, o Tribunal de origem, ao estabelecer solução para a controvérsia, entendeu não merecer o agravante a concessão desse benefício, com base no suporte fático-probatório contido no feito. Ocorre que não cabe a esta Corte Superior de Justiça reexaminar matéria de prova que serviu de base para esse entendimento. Concluir de modo diferente é ignorar o óbice disposto na Súmula 7 deste Sodalício. Agravo regimental improvido.” (STJ, Segunda Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 2000/0100682-7, Reg. Int. Proces. 334569/RJ, relator Ministro Humberto Martins, data da decisão: 15/08/2006, publicada no Diário da Justiça de 28/08/2006, pág. 252); “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL. DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. 1. Não pode ser imposta a deserção ao recurso interposto diante de decisão que indefere pedido de assistência judiciária gratuita. De fato, se o pedido de reforma se refere ao benefício da gratuidade, possui o requerente direito líquido e certo de que seu recurso seja examinado pelo julgador, da forma como entender de direito. Se o órgão competente considerar que o benefício não deve ser concedido, é possível o indeferimento do pedido, garantida a abertura de prazo ao requerente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais. 2. O benefício de assistência judiciária gratuita pode ser concedido mediante declaração da parte de que não pode arcar com as custas e despesas do processo, salientando-se que é possível ao magistrado, com base nos elementos dos autos, analisar se o requerente preenche, ou não, os requisitos legais para a concessão do benefício. 3. Recurso provido, para afastar a deserção do agravo regimental interposto diante de decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita, determinando a sua apreciação pelo órgão colegiado competente, da forma como entender de direito.” (STJ, Quarta Turma, Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, 2002/0143145-3, Reg. Int. Proces. 15508/RJ, relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa, data da decisão: 27/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 19/03/2007, pág. 352) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE POBREZA. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Dispõe art. 4o da Lei 1.060/50 que, para obtenção do benefício da gratuidade, é suficiente a simples afirmação do estado de pobreza, que poderá ser elidida por prova em contrário. 2. Havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária. Precedentes jurisprudenciais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, Primeira Turma, Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento 20005/0038066-4, Reg. Int. Proces. 664435/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, data da decisão: 21/06/2005, publicada no Diário da Justiça de 01/07/2005, pág. 401) “Agravo regimental em ação cautelar. Atribuição de efeito suspensivo a recurso especial. Acórdão mediante o qual se indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao fundamento de que o patrimônio do postulante era considerável e lhe permitia arcar com as custas do processo sem prejuízo para seu sustento. I – A presunção de veracidade da alegação da parte de que é juridicamente pobre não é absoluta e pode ceder diante de outros elementos que se apresentem ao julgador. II – Agravo regimental desprovido.” (STJ, Terceira Turma, Agravo Regimental na Medida Cautelar 2003/0170314-6, Reg. Int. Proces. 7055/SP, relator Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, data da decisão: 27/04/2004, publicada no Diário da Justiça de 24/05/2004, pág. 254) “Assistência judiciária. Precedentes da Corte. 1. Precedentes da Corte assentam que o Magistrado pode examinar as condições para o deferimento da assistência judiciária, avaliando as alegações feitas pela parte interessada. No caso, entendendo as instâncias ordinárias que a capacidade do monte é muito superior ao valor das custas, não cabe mesmo deferir o benefício. 2. Recurso especial não conhecido.” (STJ, Terceira Turma, Recurso Especial 2002/0078282-0, Reg. Int. Proces. 443615/PB, relator Ministro Carlos Alberto Direito Menezes, data da decisão: 27/05/2003, publicada no Diário da Justiça de 04/08/2003, pág. 293) Dos argumentos alinhados de conformidade com as evidências que emergem dos elementos que ilustram apura-se que, usufruindo o agravante de situação financeira que enseja a assertiva de que sua economia doméstica é equilibrada, efetivamente está em condições de suportar os custos derivados da ação que manejara sem prejuízo da própria mantença ou afetação do equilíbrio da sua economia doméstica, restando patenteado que, em não se enquadrando na qualificação de juridicamente pobre, não pode ser agraciado com a gratuidade de justiça que reclamara. Ultrapassado o exame da postulação pertinente à gratuidade de justiça, deve ser apreciada a arguição referente à nulidade da citação do agravante. Quanto ao ponto, arguira ele que, a despeito de o mandado citatório ter sido encaminhado, pela via postal. ao endereço constante do contrato que aparelhara a ação de cobrança ora em fase de cumprimento de sentença, havendo sido assinado, a assinatura nele aposta não derivara do seu punho e somente tivera conhecimento da ação manejada em seu desfavor quando já na fase executiva. Destacara a diferença entre a assinatura constante no AR e a assinatura presente em seus documentos oficiais, aventando, ademais, que já não residia na localidade à época da citação, ficando patente que não a recebera, devendo ser declarada a nulidade do ato, e, por conseguinte, de todos os atos praticados posteriormente. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, inicialmente deve ser registrado que a agravada aviara em desfavor do agravante ação de cobrança almejando o pagamento da quantia de R$ 5.569,08 (cinco mil quinhentos e sessenta e nove reais e oito centavos), referente a contrato de prestação de serviços educacionais no qual figurara ele como responsável. Em consonância com o instrumento firmado, datado de 06/06/2022 o agravante afirmara residir na “QNN 24, conjunto N, casa 31, Ceilândia Sul/DF”[2]. Admitida a ação, o mandado de citação endereçado ao agravante, via postal, fora encaminhado ao endereço individualizado e fora recebido na data de 17/04/2023, havendo sido aposta assinatura na missiva e o número do RG do agravante, como retrata o abaixo reproduzido[3]: Conforme se afere do reportado, o mandado citatório fora remetido pela via postal ao endereço em que reside o agravante e a pessoa que o recebera assinara o aviso de recebimento em seu nome, apontado no comprovante seu RG. O agravante, a seu turno, defendera que a chancela aposta no AR não coincide com sua assinatura e que não recebera o mandado, que fora recebido por terceiro em seu nome. Da análise dos documentos exibidos pelo agravante, como sua carteira nacional de habilitação[4], a procuração que outorgara a seus patronos[5], o contrato firmado entre as partes[6] e o aposto no AR posteriormente encaminhado à sua residência, extrai-se que, de fato, a assinatura que usa difere da constante do AR pertinente ao recebimento do mandado de citação. Confira-se: Sucede que, em verdade, o lançamento constante do AR pertinente ao mandado de citação fora entregue por empregado público no exercício de função pública, revestindo os atos que pratica de fé pública. Ademais, o aposto no AR não se alinha como assinatura, mas como identificação do recebedor, e o mandado fora destinado e entregue na residência do agravante. Demais de tudo, fora lançado no AR o número da identidade do agravante de forma correta. De mais a mais, sobeja que não positivara o agravante que residia em endereço diverso à época do aperfeiçoamento do ato citatório. Com efeito, o comprovante de residência que colacionara com o propósito de evidenciar essa arguição data do mês de dezembro de 2021[7], data anterior à celebração do contrato objeto da ação de cobrança, instrumento no qual aposto o endereço observado ao ser expedido o mandado de citação, denunciando que não evidenciada a residência em endereço diverso daquele em que realizado o ato citatório. Assim é que, a despeito de não ter sido lançada no AR pertinente ao mandado de citação a assinatura do agravante, em tendo sido endereçado e entregue no endereço em que reside, aliado aos demais indicativos apontados, impõe-se o reconhecimento da validade do ato citatório, notadamente quando se afere que a pessoa que assinara o AR, se não fora o agravante, não se recusara a receber a citação. Ressalte-se novamente, o mandado de citação fora encaminhando ao endereço do agravante e nele regularmente recebido, sendo, inclusive, aposto no AR o RG do agravante. Essas circunstâncias afastam dúvida plausível de que o mandado não fora entregue ao agravante e ensejara a irradiação dos efeitos inerentes ao ato, não sobejando possível sobrepor o formalismo à lógica do razoável. Não se olvida que o artigo 248, §1o, do Código de Processo Civil dispõe que “a carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.” Ou seja, a validade da citação postal quando endereçada a pessoa física está condicionada à entrega da correspondência, com aviso de recebimento, diretamente ao citando. Entrementes, há casos em que as peculiares circunstâncias permitem a presunção do pleno conhecimento da carta citatória, nada impedindo a flexibilização da norma, consoante a ressalva expressamente aposta no §4o daquele mesmo dispositivo. Esse regramento, aliás, deve ser aplicado à situação em tela, pois o mandado fora endereçado e recebido na residência do agravante, e, se o AR não fora por ele firmado, conforme ventilado, fora subscrito por quem se encontrava no local e o conhecia intimamente, tanto que opusera no comprovante seu RG. A par de todas essas evidências, conforme assinalado inicialmente, a diligência fora cumprida por empregado público no exercício de função pública, presumindo-se a higidez do que certifica. Não se afigura verossímil que, defronte essa nuança e a todos os indícios apontados, o mandado tenha sido entregue a terceiro que se encontrava na residência do agravante, assentindo com o recebimento do mandado e nele apondo, inclusive, o RG do citando. Sob todas essas premissas, sobeja a presunção de que o mandado fora entregue ao agravante, e, ademais, sobeja a certeza de que fora entregue em sua residência, não subsistindo indícios a revestirem de lastro o que aduzira. Portanto, ao menos por ora, não há lastro para se afirmar a nulidade da citação do agravante, conquanto consumada pela via carta postal com aviso de recebimento. No caso em tela, sobeja que o mandado de citação fora entregue no endereço declinado pelo agravante e nele recebido sem qualquer ressalva, de modo que, não havendo oposição da pessoa que o recebera, há de se reconhecer a validade ao ato processual. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira o agravante não se reveste de verossimilhança. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Acudida essa providência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 210847380 (fls.75/77) – autos de origem [2] - ID Num. 154369311, p. 01 (fl. 13), Cumprimento de Sentença no 0709846-19.2023.8.07.0003. [3] - ID Num. 156288080 (fl. 32), Cumprimento de Sentença no 0709846-19.2023.8.07.0003. [4] - ID Num. 210847358, p. 04 (fl. 67), Cumprimento de Sentença no 0709846-19.2023.8.07.0003. [5] - ID Num. 210847373 (fl. 70), Cumprimento de Sentença no 0709846-19.2023.8.07.0003. [6] - ID Num. 154369311, p. 06 (fl. 18), Cumprimento de Sentença no 0709846-19.2023.8.07.0003. [7] - ID Num. 210847377 (fl. 74), Cumprimento de Sentença no 0709846-19.2023.8.07.0003.